Tribunal: TJDFT
Processo: 0807528-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA EM PARTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. CLÁUSULA NULA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA EM PARTE. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: 1- Declarar a nulidade da cláusula contratual 7.2 do contrato firmado entre o autor e a primeira ré, que transfere a responsabilidade por danos causados por terceiros ao locatário; 2- Declarar a inexistência de débito entre o autor e a primeira ré; 3- Condenar a segunda ré a pagar o valor relativo ao conserto do automóvel à primeira ré, responsável pelo veículo, no valor de R$ 8.625,50. Ainda, julgou improcedentes o pedido de danos morais e o pedido contraposto. Em suas razões, a recorrente alega que foi proferida sentença extra petita ao condenar o responsável pelo sinistro do pagamento de indenização, extrapolando os limites da lide, pois nenhuma das partes formulou pedido nesse sentido. Sustenta que responsável pelo sinistro deverá ser objeto de ação própria ajuizada pela recorrente, que é a proprietária do veículo abalroado. Assevera que o parecer técnico da oficina demonstra que os danos ao veículo foram suficientes para impossibilitar sua recuperação, porquanto atingidas as estruturas do carro, afirmando que ficou comprovada a perda total do veículo. Defende a validade da cláusula contratual que prevê a cobrança de 20% sobre o valor do veículo zero quilômetro de acordo com a tabela FIPE. Subsidiariamente, requer que o ressarcimento se dê em 20% com base no valor do veículo do mesmo ano do locado, no caso R$ 67.366,00.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Preliminarmente, discute-se a legitimidade ativa da empresa recorrida, bem como se há julgamento extra petita. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a validade da cláusula que transfere ao locatário a responsabilidade por danos causados por terceiros e o valor a ser ressarcido.
III. Razões de decidir
4. O limite da sentença deve ser pautado pelos pedidos iniciais, de modo que deve haver correlação entre a inicial apresentada e a decisão de mérito. Observa-se que os pedidos deferidos em sentença correspondem estritamente aos pleiteados na inicial. Assim, a preliminar de extra petita deve ser rejeitada.
5. A Lei 9.099/1995 estabelece em seu artigo 8o, § 1o, inc. II, que somente serão admitidas a propor ação nos Juizados Especiais as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123/2006, que, por sua vez, estabelece como requisito para considerá-las como tal apenas o registro no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Assim, conforme documento de ID 70811739, a empresa autora enquadra-se como Microempresa, devendo ser reconhecida sua legitimidade para atuar no polo ativo da demanda. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
6. No entanto, de ofício, verifico que parte autora recorrida (MAG RIBER), não possui legitimidade para pleitear a condenação da segunda Ré (Taynara) ao pagamento de indenização pelos danos no veículo objeto do contrato de locação, tampouco a responsabilidade pelo pagamento de multa contratual posto que sequer integra o contrato. Não cabe à parte autora pleitear direito alheio em nome próprio. Dessa forma, de ofício, reconheço a ilegitimidade ativa quanto ao pedido "c" para condenar a segunda ré ao pagamento de indenização por danos materiais.
7. A relação jurídica entre as partes é privada devendo ser elucidada a luz das normas civis. A parte recorrente, primeira ré, e autor firmaram contrato de locação de automóvel, tendo como objeto um veículo ONIX HATCH 1.0 12V FLEX 5P.
8. A dinâmica do acidente restou incontroversa. Com efeito, a segunda requerida colidiu, violentamente, com o veículo locado pelo autor que se encontrava estacionado em vaga regulamentar e sem condutor embarcado. Assim, diante do conteúdo fático-probatório dos autos ficou comprovado que a culpa exclusiva pelo acidente foi da segunda requerida Taynara e que o autor em nada contribuiu para que a colisão ocorresse.
9. O contrato de locação de veículo firmado entre autor e recorrente prevê, na cláusula 7.2 que “Quando a culpabilidade do sinistro for de responsabilidade do terceiro e não havendo acordo entre a LOCADORA e o terceiro, a responsabilidade do pagamento proveniente desse sinistro será do locatário”. (Id 70811740 - Pág. 8).
10. Nas relações contratuais privadas prevalecem o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Logo, prevalece o princípio do pact sunt servanda, salvo se houver abusividade nas cláusulas contratuais ou situação excepcional que justifique a anulação da cláusula ou do contrato (arts 421 e 421-A do Código Civil). Na espécie, a cláusula que transfere a responsabilidade pelo pagamento dos danos ao locatário que em nada contribuiu para o acidente e sequer estava dentro do automóvel no momento da colisão causa um evidente desequilíbrio contratual, de modo que deve ser mantida a sentença quanto à declaração de nulidade da cláusula 7.2 do contrato.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO, nos termos da fundamentação. No mérito, não provido. Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.